Tribunal: TJDFT
Processo: 0741446-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741446-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOMA BRANDS BRASIL LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDA. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da autonomia da vontade, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e princípios gerais de nosso sistema jurídico. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes. 2. Os contratos de locação em shopping center possuem natureza peculiar e são regidos pelo art. 54 da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), o qual preconiza que prevalecerão as condições livremente pactuadas. 3. A alteração do controle societário da empresa locatária se trata de uma mudança substancial que pode afetar a condução da relação contratual, notadamente em relação à nova percepção de segurança jurídica pelo shopping, justificando, assim, a cobrança da taxa de transferência, expressamente prevista em contrato. 4. Deve prevalecer as cláusulas livremente pactuadas pelas partes, em respeito ao princípio da pacta sunt servada, afastando a necessidade de intervenção judicial. Inexistindo vício, ilegalidade ou desequilíbrio manifesto, a atuação do Poder Judiciário deve se pautar pela deferência à autonomia privada e à segurança jurídica dos negócios celebrados. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49-A, 112, 113, § 1o, inciso V, 402, 421, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, 373, inciso II, do CPC, 2o, inciso I, da Lei 13.874/2019, 116 da Lei 6.404/1976, e 13 da Lei 8.245/1991, sustentando que a cláusula contratual que equipara alteração societária à cessão de locação é abusiva e sem respaldo legal, uma vez que o consentimento do locador é exigível apenas em casos de cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel. Argumenta que a alteração societária não modifica a relação contratual, pois a pessoa jurídica locatária permanece a mesma, com igual objeto social, especialmente no caso dos autos em que não houve demonstração de prejuízo ao locador, o que torna indevida a cobrança da aludida taxa de transferência, sob pena de implicar ingerência na autonomia da empresa locatária. Colaciona julgados deste TJDFT, do TJSP, do TJSC, e do TJRS, a fim de demonstrar dissenso pretoriano. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO ANET, OAB/RJ 45.633 (ID 76333028). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 49-A, 112, 113, § 1o, inciso V, 402, 421, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, 373, inciso II, do CPC, 2o, inciso I, da Lei 13.874/2019, 116 da Lei 6.404/1976, e 13 da Lei 8.245/1991, bem como no que concerne ao mencionado dissenso interpretativo, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Cumpre ressaltar que as partes, em plena liberdade contratual e em condição de paridade negocial, acordaram que alterações significativas no controle societário da locatária estariam sujeitas à concordância do locador e ao pagamento de uma taxa de transferência. Essa previsão não se reveste de caráter arbitrário ou abusivo, mas reflete legítimos interesses do empreendedor do shopping center em manter certo controle sobre as lojas e a qualidade dos lojistas que compõem o empreendimento. Trata-se, portanto, de cláusula compatível com os princípios da autonomia privada e da função social do contrato, refletindo interesse econômico justificado e equilibrado das partes (ID 71970809). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O apelo especial também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76333028. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016